Tribunal: TJDFT
Processo: 0744956-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO ESPÓLIO PARA RECEBIMENTO DE VALORES NA CONDIÇÃO DE HERDEIROS. INSURGÊNCIA RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.
1 – Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.
2. O pedido de reconsideração – ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Tendo os agravantes interposto agravo de instrumento se insurgindo contra a primeira decisão – porquanto a segunda nada decidiu sobre a matéria, apenas indeferiu o pleito de reconsideração, evidente a sua intempestividade.
3. Tendo o Juízo de origem indeferido o pedido de reconsideração em razão de a sistemática processual vigente não admitir tal modalidade de recurso, caberia aos agravantes insurgirem-se contra tal decisão, o que não ocorreu.
4. Assim, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.